Tribunal: STF
Processo: HC 249639
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Henrique Pereira em favor de Marlon Filipe Seemann Chagas contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 960.888/SC.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela apreensão de uma balança de precisão e pela existência de câmera de monitoramento em sua casa. (p. 12)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 21)



    Alega que no HC 248.364 esta relatoria teria reconhecido haver ilegalidade no acórdão da apelação defensiva, passível de concessão da ordem. (p. 22)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e cumprida a pena no regime inicial semiaberto.



    O ato coator transitou em julgado em 3.12.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 248.364, cujos autos, remetidos ao STJ por minha determinação, deram origem ao ato ora apontado como coator.



    É o relatório.



    Decido.



    O HC 960.888/SC foi indeferido liminarmente por constituir reiteração do HC 957.979/SC (eDOC 5), que o impetrante protocolara naquele Tribunal em 30.10.2024 (eDOC 4, p. 2) - um dia antes de protocolar o HC 248.364 nesta Corte.



    O HC 957.979/SC, também indeferido liminarmente, aguarda o julgamento de agravo regimental pela 5ª Turma do STJ.



    Percebe-se, portanto, que o impetrante propôs simultaneamente a mesma demanda perante ambas as Cortes Superiores, e, agora, pretende obter um pronunciamento do STF antes que o STJ analise a matéria.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida pela Presidência de Tribunal Superior, mas daquelas proferidas por algum de seus órgãos colegiados. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Não se admite o manejo concomitante de dois meios de impugnação, de maneira a forçar dois tribunais a se debruçarem, duas vezes, sobre o mesmo pedido, numa sobrecarga processual que dificulta a prestação jurisdicional e retarda a apreciação dos demais processos que, diariamente, lhes chegam.



    Não houve, na decisão do HC 248.364, o reconhecimento de qualquer ilegalidade na condenação do paciente, pois não houve análise das questões de direito. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente